Tribunal: TJDFT
Processo: 0707122-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ACERTADAMENTE PONDERADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DAS ALIMENTANDAS E A PROPORCIONALIDADE DA ESTIMATIVA (CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS). APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Interesse recursal do apelante (alimentante) centrado na redução dos alimentos, então fixados em 5 (cinco) salários-mínimos, para o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), à evidência da sua incapacidade financeira.
II. Comprovadas as necessidades das alimentandas, as quais são básicas e inerentes às faixas etárias, e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida na sentença (Código Civil, art. 1.694, §1°).
III. Com base no poder familiar exercido pelos pais e na obrigação de solidariedade entre os genitores, tem-se que o valor proposto (R$ 3.500,00) é insuficiente e desproporcional, tendo em vista que o genitor já pagava espontaneamente o valor de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), no qual se incluíam despesas com educação, saúde, transporte, lazer, vestuário e alimentação.
IV. Não comprovada a substancial alteração (a menor) da capacidade econômica do apelante, é de ser mantida a estimativa da verba alimentar (cinco salários-mínimos), de acordo com a perspectiva da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, e com respaldo no contexto social e familiar dos envolvidos.
V. Apelação conhecida e desprovida.